Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0711985-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lindemberg de Oliveira Costa Gomes com pedido de desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 0713099-52.2018.8.07.0015. Por meio da decisão referida no Id. 35443112 foi indeferida a petição inicial e extinta a relação jurídica processual, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. Vieram aos autos as informações a respeito do pagamento das custas iniciais e depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 36719805). A análise da referida petição, no entanto, revela provável equívoco, tendo em vista que menciona número de protocolo diverso dos presentes autos. Feitas essas considerações, esclareça o demandante a razão da juntada, aos autos, da referida peça processual. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator